Tribunal: STF
Processo: RE 73436
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
ABONO PROVISORIO DA LEI 3.531, DE 19.01.59.
PELO ART. 5 E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 3.531 59, A SOMA DO ABONO
PROVISORIO E DA RETRIBUIÇÃO ATUAL - CONSIDERADA A RETRIBUIÇÃO ANTES
DA EQUIPARAÇÃO AO NOVO SALARIO MINIMO VIGENTE A PARTIR DE 1.1.59 - E
QUE NÃO PODIA SER INFERIOR AO SALARIO MINIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.